Tribunal: TJDFT
Processo: 0748433-08.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I.Após juízo de admissibilidade, conheço dos embargos (45879180).
II. Os embargos foram opostos pela embargante sob o fundamento de que o Acórdão no 1685462 (ID 45688986) foi omisso pois houve alegação de mérito nas contrarrazões oferecidas, nas quais foi pontuada a aplicação da decadência, trazida pela Lei no 14.229/2021, que deve ter a aplicação dos seus efeitos de forma imediata aos processos em andamento, consoante o art. 6o da LINDB e as provas documentais foram afastadas sem sequer considerar o porquê, razões pelas quais deve ser alegada a omissão do acordão quanto ao mérito.
III. Neste ponto, salienta-se que o pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração é a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). Assim, embora possam ser atribuídos efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, tal efeito não corrompe o intento primordial desse recurso, que é o esclarecimento, a correção material ou complementação da decisão recorrida. Ou seja, os efeitos infringentes não legitimam a utilização dos embargos para rediscutir o que fora decidido na decisão recorrida. Não é, portanto, o objetivo dos embargos invalidar uma decisão supostamente defeituosa (error in procedendo), ou reformar uma decisão que contenha um erro no seu julgamento (error in judicando). Os efeitos infringentes dos embargos revelam-se como uma consequência lógica do ato de correção, integração ou complementação da decisão, e não de reanálise da matéria.
IV. Dessarte, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada.
5. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, in verbis:
"(...) 1. De início, cumpre registrar que: “a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada” (art. 6o, caput, da LINDB). No mesmo sentido, a Constituição Federal assegura que: “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada” (art. 5o, XXXVI).
2. A regra, então, é a da irretroatividade das leis, prevalecendo o brocado jurídico do “tempus regit actum”, segundo o qual a lei a ser aplicada é a vigente ao tempo do ato, dependendo a retroatividade de previsão legal expressa nesse sentido.
3. Contudo, referido postulado foi excepcionado pelo princípio da retroatividade da lei penal benéfica, previsto no art. 5o, XL, da Constituição Federal, ao dispor que: “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”. Tal exceção se fundamenta na necessidade de proteger de modo especial no ordenamento os bens jurídicos eleitos pela sociedade como os mais relevantes, dos quais cuidam as leis penais.
4. Como se vê, a retroatividade encerra excepcionalidade admitida para normas de natureza penal, o que impede a aplicação da analogia, de acordo com os ensinamentos da hermenêutica jurídica. (Acórdão 1225835, 07123624020188070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 6/2/2020).
5. No caso vertente, observa-se que as infrações descritas nos autos de infração de trânsito n. CJ01418182, YE01668768 e CJ01719095, foram cometidas antes do início da vigência da Lei n. 14.229/2021, que trouxe um prazo decadencial para que, uma vez feita a notificação da autuação, e após o necessário trâmite processual, a administração providencie a notificação da imposição da penalidade ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência. O descumprimento dos prazos previstos no § 6o do artigo 282 do CTB implica na decadência do direito da administração de aplicar a penalidade, consoante reza o § 7o do art. 282 do CTB. Trata-se, portanto, de regra de direito material.
6. Dessa forma, como a Lei nova não trouxe no seu bojo a previsão da aplicação retroativa das normas e como o próprio Código de Trânsito Brasileiro também não traz essa previsão, não poderá retroagir para atingir as situações constituídas sobre a vigência da lei revogada ou modificada (princípio da irretroatividade).
7. Nestes termos, consideram-se válidas as multas impostas com base na redação da norma vigente à época do cometimento da infração, tendo em vista a inaplicabilidade da retroatividade da norma mais benéfica no direito administrativo.”.
V. Como se observa, o Acórdão recorrido não possui omissões. Nesse ponto, é necessário esclarecer que a omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo, o que não se verifica no caso (Acórdão n.1061472, 20130111770727APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 06/12/2017. Pág.: 397/400).
VI. À vista disso, não merece reparo a decisão atacada.
VII. Ante o exposto, EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Mantido incólume o Acórdão recorrido.
VIII. Sem majoração dos honorários advocatícios, porque inaplicável o art. 85, § 11 do CPC no caso, visto não ser inauguração da fase recursal.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.